Tribunal: CARF
Processo: 10630.720352/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares e legais, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
O produtor que auferir rendimento superior a R$56.000,00 no ano-calendário, está obrigado a apresentação do Livro Caixa e respectivos documentos, com as respectivas formalidades contábeis. A falta do Livro Caixa ou da contabilidade adequada autoriza a fiscalização ao arbitramento dos rendimentos da atividade com base na Receita Bruta constatada e apurada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação mas que foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
Quando a contabilidade é tida como não confiável pela fiscalização as informações contidas no livro-caixa se tornam duvidosas e incertas.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720352/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
JORCELINO CARDOSO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
DEVIDO.
IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares e legais, não há falar em cerceamento ao direito de defesa,
assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
O produtor que auferir rendimento superior a R$56.000,00 no ano-calendário,
está obrigado a apresentação do Livro Caixa e respectivos documentos, com as
respectivas formalidades contábeis. A falta do Livro Caixa ou da contabilidade
adequada autoriza a fiscalização ao arbitramento dos rendimentos da atividade
com base na Receita Bruta constatada e apurada.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação mas que
foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse
sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
Quando a contabilidade é tida como “não confiável” pela fiscalização as
informações contidas no livro-caixa se tornam duvidosas e incertas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720352/2010-01
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JORCELINO CARDOSO LOPES
contra o Acórdão de impugnação proferido pela DRJ de origem que julgou improcedente a
defesa apresentada pelo contribuinte e manteve a autuação no montante de R$ 2.079.998,92,
atualizado à época do lançamento.
O lançamento decorre da omissão de rendimento constata pela fiscalização,
provenientes de Receitas da atividade rural não reconhecidas em Livro-Caixa cuja infração foi
apurada conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 17/30 e planilhas anexas relativa aos anos-
calendário 2006 e 2007, exercícios de 2007 e 2008, ocorreu em razão da constatação de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), aplicado à época dos fatos geradores.
No Relatório Fiscal de fls. 11/13, parte integrante dos autos, a autoridade
lançadora descreve os fatos apurados, que abaixo se reproduz:
“(...) Em 26/04/2010 o fiscalizado recebeu por via postal novo Termo de Intimação
Fiscal. Em resposta apresentou cópias eletrônicas dos livros-caixa e a documentação
que embasou sua escrituração.
3. A partir dessa documentação foram selecionados para circularização alguns dos
principais compradores de gado do fiscalizado, a seguir discriminados: MAFRIAL
MATADOURO E FRIGORÍFICO LTDA, CNPJ 07.464.123/000122, JBS S/A, CNPJ
02.916.265/000160, FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A, CNPJ 27.497.684/000135
e ARANTES ALIMENTOS LTDA, CNPJ 04.113.497/000105.
Note-se que dentre estes o principal comprador é o MAFRIAL, que respondeu por mais
de 70% (setenta por cento) de um total de R$ 69.956.026,52 em vendas de gado
declaradas nos livros-caixa de 2006, 2007 e 2008. O fiscalizado é pai de JUSCELINO
FARIA LOPES, que detém 86,74% do capital social do MAFRIAL.
4. A partir das informações fornecidas por esses frigoríficos foram encontradas vendas
de gado não declaradas no livro-caixa.
Também na própria documentação apresentada pelo fiscalizado foram encontradas
notas fiscais não escrituradas no livro-caixa.
5. Também se apurou a partir das informações obtidas do MAFRIAL que diversas
vendas de gado cuja quitação se deu em 2007 foram reconhecidas pelo fiscalizado
apenas no seu livro-caixa de 2008, contrariamente à legislação de regência, que
determina o reconhecimento das receitas da atividade rural pelo regime de caixa.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

Cabe notar que no ano-base 2008 o contribuinte utilizou a prerrogativa de arbitrar o
lucro de sua atividade rural em 20% da receita, ao passo que em 2006 e 2007 não fez
isso. O quadro a seguir sumariza o resultado da atividade rural nesses anos, conforme
informado pelo contribuinte em suas DIRPF:

6. A análise do livro-caixa mostrou ainda diversas vendas reconhecidas em duplicidade
pelo contribuinte.
7. Foram então enviados os termos de intimação 2 (recebido em 16/08/2010), 3
(recebido em 26/11/2010) e 4 (recebido em 14/12/2010), através dos quais se deu
ciência ao contribuinte dos fatos apurados pela fiscalização e lhe foi permitida a
manifestação.
8. A planilha n. 1 (em anexo) sumariza as informações das notas fiscais cujas receitas
não foram reconhecidas no livro-caixa.
As notas fiscais com a anotação "obtida do comprador" são aquelas obtidas de terceiros,
que foram apresentadas ao contribuinte através dos termos de n. 2 e 4. As demais foram
obtidas nas próprias pastas de documentos apresentadas pelo contribuinte. Em 2006 as
receitas não reconhecidas no Livro-caixa totalizaram de R$ 704.344,18. Em 2007 tais
receitas totalizaram R$ 2.153.714,78. Em 2008 totalizaram R$ 826.296,97.
9. A planilha n. 2 (em anexo) sumariza as vendas quitadas em 2007 mas reconhecidas
apenas no livro-caixa de 2008. Todas essas vendas foram feitas para o MAFRIAL.
Verificou-se que a contabilidade desse frigorífico, apresentada em procedimento
anterior, não é fidedigna quanto à data de efetivo pagamento das compras de gado do
fiscalizado. Por essa razão, para determinar a data de real quitação dessas vendas foram
utilizadas as informações constantes do sistema "SCAE" da empresa, também obtidas
em procedimento fiscal anterior. A veracidade das informações constantes no SCAE
pôde ser atestada pela documentação apresentada pelo MAFRIAL referente à quitação
(notas promissórias rurais e cheques, principalmente). O valor total de vendas
reconhecidas em 2008, mas que de fato foram recebidas em 2007 é de R$ 861.800,03.
10. A planilha n. 3 (em anexo) sumariza as receitas reconhecidas em duplicidade no
livro-caixa do contribuinte. Tal duplicidade pôde ser verificada a partir da coincidência
de valores e numeração das notas fiscais. Diversas dentre essas notas, emitidas no final
de 2007, foram reconhecidas tanto no livro-caixa de 2007 quanto no Livro-caixa de
2008. Em sua resposta à intimação de n. 3 o contribuinte confirmou tal erro e indicou as
notas duplicadas cujas receitas deveriam ser desconsideradas. As vendas reconhecidas
em duplicidade totalizaram R$ 1.010.378,91, correspondente à soma das notas fiscais
marcadas com "SIM" na coluna denominada "Duplicidade" da planilha n. 3.
11.A planilha n. 4 (em anexo) indica os ajustes feitos na receita da atividade rural pela
fiscalização. Nota-se que em 2008 o contribuinte acabou reconhecendo um valor a
maior de receita da atividade rural mesmo consideradas as vendas omitidas, por causa
das notas reconhecidas em duplicidade no livro-caixa desse ano.
12. Caso o apurado por esta fiscalização perdure após a fase litigiosa de impugnação, o
contribuinte poderá refazer sua DIRPF base 2008/Ex.2009 excluindo da receita da
atividade rural tal valor a maior, para assim obter a restituição ou compensação do que
pagou a maior de IRPF referente ao ano-base 2008/Ex. 2009.

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

Em seu Recurso Voluntário o recorrente aduz o seguinte:
- cerceamento do direito de defesa, por falta de tempo de análise da documentação
levantada pela fiscalização. Alega também que não foram consideradas notas fiscais pela
fiscalização referente à receita do ano calendário de 2008, lançadas no livro caixa do exercício de
2009.
- Que existem receitas obtidas em um exercício e reconhecidas em outro
exercício indicadas pela fiscalização, mas que em momento algum a contribuinte teria feito
negociação com a empresa mafrial Matadouro e frigorífico Ltda.
- Que realizou diversas operações de empréstimos e “acertos” com a empresa
Mafria Matadouro, mas que jamais emitiu de forma expressa ou tácita a vontade de receber
pagamento antecipado dos valores das notas fiscais relacionadas pela fiscalização;
- a fiscalização não produziu qualquer prova no sentido de que o recorrente
requereu (ou teve a consciência) de uma nova negociação visando antecipação dos vencimentos
das notas fiscais relacionadas pela fiscalização;
- pede compensação de valores pagos a maior pelo recorrente.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, uma vez que a intimação do
resultado de julgamento ocorreu em 05.08.2013, e o protocolo do recurso consta ao dia
02.09.2013, bem como a matéria é de competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o
mérito.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Alega o recorrente que não houve a tempo hábil para analisar todos os
documentos obtidos pela fiscalização. Entretanto, como já alegado pelo recorrente e conforme se
verifica dos autos, a fiscalização permitiu que a contribuinte tivesse mais tempo para análise dos
documentos, incluindo a própria impugnação que seguiu os prazos legais e devidos ao
contribuinte. Assim, tanto a dilatação de prazo ofertado pela fiscalização quanto os prazos para
defesas forma observados no respectivo expediente administrativo.
No presente caso, verifica-se que o recorrente tive ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou contestou a conclusão do
fisco. Apresentou defesa e foi notificado dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do FG do tributo devido, sendo legítima a lavratura do auto de infração em
conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme
dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alegam os recorrentes, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
Quanto à alegação dos valores que foram identificados pela fiscalização de forma
equivocada, ela se confunde com o mérito, e como tal tratarei como matéria de mérito.
DA AUTUAÇÃO
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A autuação se dá em razão da omissão de rendimentos provenientes da atividade
rural: Receitas da atividade rural não reconhecidas em Livro-Caixa constatadas pela fiscalização,
em anos-calendários de 2006 a 2007, e conforme o relatório fiscal foi apurado o seguinte:
Data do fato gerador: 28/02/2006. Valor Apurado: R$ 335.885,88. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/03/2006. Valor Apurado: R$ 14.468,32. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2006. Valor Apurado: R$ 32.944,11. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2006. Valor Apurado: R$ 321.045,87. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/01/2007. Valor Apurado: R$ 977.153,28. Multa 75%.
Data do fato gerador: 28/02/2007. Valor Apurado: R$ 565.641,19. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/03/2007. Valor Apurado: R$ 483.887,07. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/09/2007. Valor Apurado: R$ 92.744,66. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 34.279,62. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 746.176,18. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 115.632,81. Multa 75%.
A acusação fiscal se pauta basicamente no seguinte:
1. Nas pastas de documentos apresentadas pelo contribuinte e em diligências efetuadas
junto aos compradores de seu gado foram identificadas vendas cujas receitas não foram
reconhecidas nos livros-caixa de 2006, 2007 e 2008. 0 contribuinte deverá indicar onde
foram reconhecidas tais vendas ou apresentar esclarecimentos que justifiquem essa
omissão, sob pena de tais receitas serem autuadas como rendimento da atividade
rural não declarado. A planilha n° 1, em anexo, relaciona tais vendas. As cópias das
notas fiscais de entrada anotadas como "obtida do comprador" foram encaminhadas
juntamente com o TIF n° 2;

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

2. Reconhecimento no ano-calendário 2008 de receitas efetivamente recebidas no ano-
calendário 2007: 0 exame da contabilidade e diligências feitas junto ao MAFRIAL
MATADOURO E FRIGORIFICO LTDA mostraram que diversas vendas reconhecidas
no livro-caixa 2008 foram pagas em 2007. 0 contribuinte deverá comprovar a
veracidade das datas constantes de seu livro-caixa através de documentos bancários
mostrando o efetivo ingresso de tais valores, sob pena de tais receitas serem retiradas
do ano-calendário 2008 e ingressaram nas receitas da atividade rural de 2007. A
planilha no 2, em anexo, relaciona tais vendas erroneamente apropriadas em 2008;
O recorrente alega que não foi reconhecida notas fiscais exaradas no livro-caixa.
Para melhor contextualizar, e tendo em vista a clareza descrita dos fatos, consoante a
as alegações do recorrente, reproduzo parte da decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos:
O defendente frisa que as Notas Fiscais números 11.555, 11.573, 11.600, 16, 11.519,
totalizando R$ 386.474,65, foram devidamente lançadas no Livro Caixa de 2009,
conforme datas de vencimento apostas nos "Dados Adicionais", das referidas notas
fiscais. Diz que tais notas foram lançadas por um lapso na Planilha n°.1 referente a
notas fiscais cuja receitas não foram reconhecidas no Livro-Caixa.
Assim sendo, alega que o valor de R$ 386.474,65 deverá ser retirado da Planilha 1 e
incluído em uma nova Planilha relativa às notas fiscais recebidas no ano de 2008 e
lançadas no Livro-Caixa do exercício 2009. Ainda, ressalta que o valor de R$
386.474,65 também significará alterações na Planilha 4, criando um ajuste líquido para
2009.
Todavia, embora as questionadas notas fiscais, no total de R$ 386.474,65, tenham de
fato sido incluídas no final da Planilha no 1 (fl. 15), tal montante efetivamente não
compôs o valor tributável lançado no ano-calendário de 2007, conforme pode se
comprovar pela análise das demais planilhas elaboradas pela autoridade fiscal, quais
sejam, planilhas números 2, 3 e 4, de fls. 17 a 19, bem como por meio do
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 04).
Da análise de tais elementos constata-se que a receita omitida da atividade rural lançada
para o ano-calendário de 2007 totalizou R$ 3.015.514,81, sendo tal valor
correspondente à soma das notas fiscais constantes da Planilha no 01, relativa a vendas
cujas receitas não foram reconhecidas no Livro Caixa do ano de 2007, no total de R$
2.153.714,78 (fl. 15), cujo montante não inclui os valores das indigitadas notas fiscais
no total de R$ 386.474,65, com as receitas recebidas em 2007, mas reconhecidas apenas
no livro Caixa de 2008, no total de R$ 861.800,03, conforme demonstrado na Planilha
no 02 (fl. 17).
Ressalto, ainda, que as questionadas notas fiscais, no total de R$ 386.474,65, integram o
montante de R$ 826.296,97 demonstrado da planilha no 01 (fl. 15), referente a vendas
recebidas pelo contribuinte no ano de 2008, não contabilizadas. Tais receitas, de fato,
foram omitidas pelo contribuinte no ano de 2008. Todavia, tais valores não foram
autuados, pois, conforme demonstrado na Planilha no 04, a autoridade fiscal constatou
que as receitas reconhecidas em duplicidade no ano de 2008, conforme planilha no 03,
no total de R$ 1.010.378,91, somadas às receitas recebidas em 2007, mas reconhecidas
em 2008 no livro Caixa, conforme planilha 2, no total de R$ 861.800,03, superaram à
omissão apurada para o ano-calendário de 2008, de R$ 826.296,97, resultando num
ajuste líquido para 2008 no valor negativo de (R$ 1.045.881,97). Sobre tal resultado
negativo a autoridade lançadora ainda alertou ao contribuinte as providências que
poderia tomar, conforme novamente transcrevo do Relatório Fiscal:
12. Caso o apurado por esta fiscalização perdure após a fase litigiosa de impugnação, o
contribuinte poderá refazer sua DIRPF base 2008/Ex.2009 excluindo da receita da
atividade rural tal valor a maior, para assim obter a restituição ou compensação do que
pagou a maior de IRPF referente ao ano-base 2008/Ex. 2009.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

Conforme se constata do relatório fiscal não foram incluídos no lançamento as
notas fiscais que teriam sido duplicadas. Os valores indicados pelo recorrente também não foram
lançados nos anos-calendário de 2006 e 2007, exercício de 2007 e 2008, apurado na respectiva
autuação.
Assim, diante dos fatos narrados, tomo os fundamentos de primeira instância
como minhas razões de decidir, já que estão devidamente claras as explicações da decisão de
piso e a recorrente não obrou afastar a acusação fiscal, tentando em verdade alegar
descolamentos de valores e planilhas em anos calendários distintos e sem lastro probatório das
alegações trazidas em seu recurso.
Referente às Receitas Recebidas em um Exercício e Reconhecidas em Outro, o
recorrente alega a recorrente o seguinte:
- solicita que seja desconsiderada a autuação no tocante às notas fiscais
registradas em conformidade com as datas de vencimento negociadas com a
empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda., apostas no campo “Dados
Adicionais” das referidas notas fiscais.
- que em momento algum fez qualquer nova negociação com a empresa
Mafrial Matadouro e Frigorifico Ltda. objetivando a antecipação dos vencimentos
das notas fiscais relacionadas pela Fiscalização;
- fez diversos acertos/empréstimos com a empresa Mafrial Matadouro e
Frigorífico Ltda., mas que jamais emitiu qualquer declaração de vontade, tácita ou
expressa, requerendo o pagamento antecipado dos valores das indigitadas notas
fiscais,
- que registrou as notas fiscais no seu livro-caixa em conformidade com os
dados dos negócios jurídicos realizados por ocasião do contrato de compra e
venda do fato,
No tocante a esse tema, o item 9 do relatório fiscal de e-fl. 11, assim descreve:
9. A planilha n. 2 (em anexo) sumariza as vendas quitadas em 2007 mas
reconhecidas apenas no livro-caixa de 2008. Todas essas vendas foram feitas
para o MAFRIAL. Verificou-se que a contabilidade desse frigorifico,
apresentada em procedimento anterior, não é fidedigna quanto à data de efetivo
pagamento das compras de gado do fiscalizado. Por essa razão, para determinar
a data de real quitação dessas vendas foram utilizadas as informações constantes
do sistema "SCAE" da empresa, também obtidas em procedimento fiscal
anterior. A veracidade das informações constantes no SCAE pôde ser atestada
pela documentação apresentada pelo MAFRIAL referente à quitação (notas
promissórias rurais e cheques, principalmente). 0 valor total de vendas
reconhecidas em 2008 mas que de fato foram recebidas em 2007 é de R$
861.800,03.
Assim, as alegações da recorrente sem provas que possam dar lastro às suas alegações
se tornam mera afirmações, sem prova idônea.
Aduz o contribuinte e que a relação com empresa Mafrial se dava de maneira
informal, mas que teria registrado no livro-caixa os negócios praticados como mútuos/ e empréstimos
por se tratar de empresa familiar. Ocorre que ao realizar essas operações, em relação ao fisco, a
empresa assume o risco do negócio jurídico praticado ser desconsiderado pelo fisco, sem os devidos
registro corretos em sua contabilidade. Cumpre destacar que a fiscalização também declarou não
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

fidedignas as informações analisadas pela contabilidade apresentada, segundo consta do relatório
fiscal, o que torna ainda mais difícil acolher suas argumentações.
Assim, acompanho a decisão de piso.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para não acolher a preliminar arguida, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo
a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720352/2010-01

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital